Tribunal: TJMT
Processo: 1004697-40.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo ao STF no 1004697-40.2018.811.0000
Recorrente: WALDOCIR STEFENI
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 93134952) interposto por WALDOCIR STEFENI, contra decisão de negativa de seguimento a agravo ao STF (id. 89046497).
Compulsando os autos, verifica-se que os autos já haviam sido encaminhados ao STJ, oportunidade em que a Corte Superior julgou o agravo (AREsp 1.586.449/MT) para não conhecer do Recurso Especial interposto nos autos, sendo que a decisão já transitou em julgado.
No STF foi analisado o agravo em recurso extraordinário (ARE 1.310.988/MT), oportunidade em que se determinou a devolução dos autos a este Sodalício para observância dos procedimentos previstos no artigo 1.030 do Código de Processo Civil.
Dando cumprimento à determinação do STF foi proferida nova decisão quanto ao recurso extraordinário interposto, oportunidade em que se negou seguimento ao recurso, com base na sistemática de precedentes qualificados – Temas 188 e 339/STF (id. 78406958).
Contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o recorrente interpôs equivocadamente o agravo ao STF, o qual teve o seguimento negado por manifesta inadmissibilidade (id. 89046497).
É o relatório.
Decido.
A hipótese prevista no art. 105, III, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
No caso dos autos, portanto, não há falar-se em nova abertura para via do recurso especial.
Primeiro, em razão de que o recorrente já teve o recurso especial analisado pelo STJ (AREsp 1.586.449/MT). Segundo, em razão de que o recurso extraordinário interposto teve o seguimento negado em virtude dos Temas 188 e 339/STF.
Vale frisar a existência de 02 (dois) recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local, a saber, o agravo aos Tribunais Superiores (art. 1.042 do CPC), na hipótese de negativa de seguimento, e o agravo interno (arts. 1.021 c/c 1.030, § 2o, do CPC), nos casos em que a inadmissão tiver por fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.
O recurso extraordinário interposto teve o seguimento negado em virtude dos Temas 188 e 339/STF e desafiava, naquela oportunidade, a interposição de agravo interno.
Ao optar pela via equivocada (agravo ao STF), o agravante/recorrente fulminou qualquer possibilidade de eventual revisão do julgado.
A decisão que negou seguimento ao agravo ao STF evidenciou ainda a impossibilidade de se aplicar a fungibilidade recursal, ante a configuração de erro grosseiro na interposição.
Destaca-se que em casos tais, não há necessidade de levar a matéria ao Órgão Colegiado, tendo em vista o equívoco do recorrente ao fazer uso do instrumento previsto no art. 1.042 do CPC (agravo ao STF) ao invés do recurso previsto no art. 1.021 do CPC (agravo interno), o qual ensejaria o julgamento pelo Órgão Especial deste Sodalício. Assim, configurado o chamado erro grosseiro, ante o afastamento de dúvida objetiva.
A interposição de recurso especial em face da negativa de seguimento ao agravo ao STF (ante a sua manifesta inadmissibilidade) trata-se de via inadequada e sem base legal.
Outrossim, a notória inconformidade do recorrente com os resultados dos julgamentos proferidos por este Sodalício e a insistência em modificar o teor das decisões proferidas, utilizando-se de sucessivos e impertinentes recursos, caracteriza evidente abuso do direito de recorrer, o que autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão e a baixa dos autos à origem, com as cautelas de praxe.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 258 do RISTJ, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. Existência de erro grosseiro. 3. Ante a ocorrência, uma vez mais, do referido abuso direito de recorrer em virtude da interposição do presente agravo interno, tem-se por encerrada a prestação jurisdicional nesta Corte, devendo ser determinada a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos. (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1336043/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem com as cautelas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça